Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-82.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001846-82.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Aquisição, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO CARVALHO SAMPAIO - CPF: 907.975.741-15 (APELANTE), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), ASSIS DOS REIS SALES - CPF: 396.324.151-91 (APELADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento de defesa quando a Ação é julgada improcedente sem que tenha sido oportunizada a produção da prova pericial requerida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais com Ressarcimento de Valores julgada improcedente, com condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A Reconvenção foi julgada procedente para determinar ao reconvindo o
“pagamento das parcelas oriundas do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes e seus aditivos no montante de R$ 73.937,81, atualizados nos termos do contrato e seus aditivos, sob pena de rescisão contratual, conforme cláusula 7 do referido contrato”,
bem como das despesas processuais e da verba honorária de 15% sobre o valor da condenação
.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia contábil que comprovaria a evolução abusiva das prestações.

Pede que a sentença seja cassada e os autos retornem à primeira instância para a devida instrução.

Contrarrazões no ID. n. 141374231.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais com Ressarcimento de Valores julgada improcedente e Reconvenção julgada procedente.

O apelante alega que não lhe foi oportunizado produzir prova pericial da existência de vícios e abusos nos aditivos do contrato, particularmente no que tange ao aumento abusivo da dívida.

Na inicial ele juntou perícia particular que apontou a progressão do débito conforme os juros convencionados e o sistema de amortização previsto no primeiro contrato e nos aditivos.

O laudo concluiu que houve oneração excessiva nas renegociações, já que a dívida original era de R$15.000,00 (que seria paga em 75 parcelas de R$200,00 com reajuste anual pelo INPC e juros de 1% ao mês), e mesmo com a quitação de R$34.507,07 ainda sobrariam R$73.937,81 a serem pagos.

Desse modo, a perícia contábil é necessária para elucidar com propriedade a questão.

Fica evidente o cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide sem assegurar a apresentação dessa prova, sobretudo porque a sentença está fundamentada essencialmente no fato de o autor não ter comprovado o abuso.

Ademais,
isso não trará prejuízo para as partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria e dará maior suporte para o julgamento da demanda, principalmente no que diz respeito ao alegado abuso nos aditivos contratuais.

Confira-se importante comentário de José Roberto dos Santos Bedaque:

Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível.
(Código de Processo Civil Interpretado, 2ª edição, Editora Jurídico Atlas – Coord. Antonio Carlos Marcato, p. 401).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e, com isso, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022